Tribunal: TJDFT
Processo: 0728940-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMPLAVI. PROPAGANDA ENGANOSA. VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE AFASTADA. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.
1. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade de parte se demonstrada a relação contratual que enseja a indenização pleiteada entre as partes.
2. Não há necessidade de liquidação prévia do título executivo quando este fixa expressamente os parâmetros do valor exequendo que ficam sujeitos a meros cálculos aritméticos.
3. Destarte, uma vez que o direito à indenização se encontra reconhecido pela sentença proferida no bojo da ação civil pública, cujo trânsito em julgado já se operou (art. 5o, XXXVI, CF/88), mostra-se incabível a renovação das questões já debatidas na lide, sob pena de violação da coisa julgada. O Código de Processo Civil é expresso, em seu art. 509, § 4o, ao dispor que é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença, com fulcro no princípio da segurança jurídica.
4. No caso de condenação ao pagamento de compensação por danos morais oriundo de relação contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação da fase de conhecimento e a correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).
5. Recurso conhecido e desprovido.